Tribunal: TJMT
Processo: 0039060-49.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039060-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), GENESIO CORREA PEREIRA - CPF: 459.345.091-87 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – POSSIBILIDADE – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – NÃO RECONHECIDOS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERO INCONFORMISMO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A parte embargante alega ilegitimidade passiva em favor da autarquia MTPREV. No entanto, embora o ente possua autonomia administrativa, financeira e patrimonial, este não detém autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe os arts. 2°, § 1º, e 51, da lei complementar n.º 560/2014, razão pela qual, a arguição de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

3. Não havendo vícios no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que a parte embargante apenas pretende a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença, determinando a conversão da aposentadoria por invalidez permanente do apelante Sr.
GENESIO CORREA PEREIRA
com proventos proporcionais para proventos integrais, com a devida restituição da diferença verificada a contar da data do requerimento administrativo.

A parte embargante sustenta que a decisão contém erro de fato e vício de omissão, uma vez que, o ESTADO DE MATO GROSSO não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, atribuindo a legitimidade ao MTPREV, bem como alega que a doença, transtorno depressivo recorrente, não deve ser tratada como alienação mental, tendo em vista que não é incapacitante e nem possui sintomas psicóticos.

Requer ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, “
a fim de reconhecer a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e/ou que seja reconhecido o erro de fato mencionado, e, em consequência, seja mantida a sentença em todos os seus termos.”

Instada a manifestar-se, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não há omissão a ser suprida, na decisão hostilizada.

Isso porque, conforme já decidiu a jurisprudência pátria deste Tribunal, o ESTADO DE MATO GROSSO é parte legitima para atuar em causas que versam acerca da aposentadoria por invalidez,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONCESSÃO DE PENSÃO E PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. 2.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1033986-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 13/11/2022). (grifou-se)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MT PREV – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – FILHO SERVIDOR ESTADUAL – COMPROVAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 245, I, D, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 4/1990 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.
2 – De acordo com o disposto no artigo 245, I, d, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, é possível o recebimento de pensão por morte pelo genitor, com relação a seu filho, desde que reste demonstrada a dependência econômica existente, nos termos do artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.213/91. 3 – Não há que se falar em nulidade da Sentença, por violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o ato é proferido de maneira específica e em atenção às previsões legais. (N.U 1016146-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).
(grifou-se)

Nesse sentido, também, dispõe o art.2°, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014:

“Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

(...)

§ 1º A concessão dos benefícios de aposentadoria aos servidores do Poder Executivo será realizada por ato conjunto do Diretor Presidente da MTPREV e do Governador do Estado. (Nova redação dada pela LC 729/2”.

Além do mais, não há erro de fato a ser corrigido no
decisum,
pois resta nitidamente explicado acerca do diagnóstico de “alienação mental”. Verifica-se partes do acórdão:

“(...) Diante disso, no presente caso, o apelante fora diagnosticado com doença grave e incurável para o exercício da sua profissão e, conforme consta dos documentos apresentados nos autos, a referida doença se trata de depressão.

Desse modo, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “alienação mental”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010)” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer, “a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida” (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

Assim, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que o apelante se encontra acometido por doença grave incapacitante, que implica alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.”

Com isso, denota-se o nítido interesse da embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

À proposito, esta questão já foi exaustivamente discutida neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)."
(grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

Logo, não há que se falar em modificação da decisão combatida.

Outrossim, no tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, o que não ocorre na hipótese.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023